Tribunal: TJDFT
Processo: 0717639-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0717639-57.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUSINARDO DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O(a) credor(a) LUSINARDO DA SILVA está na condição de curatelado, hipótese em que o ordenamento jurídico estabelece um conjunto de institutos para proteção de seus interesses pessoais e patrimoniais. O(a) senhor(a) ISAURA SAMESHIMA SILVA é (a)a curador(a) do(a) credor(a) do precatório em epígrafe, tendo a atribuição para resolver as questões patrimoniais ordinárias envolvendo a pessoa curatelada. Contudo, no caso presente, o Acordo direto de Pagamento de Precatório envolve a disposição de certo percentual do precatório para o recebimento antecipado, o que exige o exame judicial do caso. A competência para a realização desse exame é do Juízo da Vara de Família do domicílio do(a) curatelado(a). Na ocasião, o(a) curador(a) deverá demonstrar a necessidade da verba, apresentando uma relação de despesas realizadas pelo(a) curatelado(a). Também deverá demonstrar a economicidade ou vantagem da negociação que, salvo melhor juízo, parece estar configurada no caso presente. Isto porque a COOPRE-Precatórios está promovendo o pagamento regular dos precatórios expedidos no ano de 2003. Por sua vez, o precatório do autor foi expedido apenas no ano de 2019 evidenciando-se que demorará muitos anos para o recebimento regular da verba. Assim, acaso seja deferido o acordo, o autor terá reduzido o seu precatório em 40% do valor (isto é, deixará de receber 40% da verba), contudo, receberá o montante de forma muito mais rápida, provavelmente em três meses, que é o tempo necessário para a realização dos trâmites de pagamento. Assim, o(a) curador(a) deverá mover a ação judicial ou provocar o juízo competente, ante a prevenção já estabelecida do processo interdição, para obter a autorização para firmar o acordo e receber valores daí decorrentes. A autorização deverá informar se o valor a ser recebido neste precatório pelo(a) curatelado(a) poderá ser levantado por seu(a) curador(a) ou se deve ser transferida para uma conta judicial vinculada ao processo de interdição. Suspendo o feito por 30 dias. Intimem-se as partes. Brasília, 09 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto